Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-31.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Legitimidade do Banco do Brasil. Contratos coligados. Contrato de abertura de crédito de financiamento estudantil. Agente financeiro que se arrogou da incumbência da cobrança de débitos em atraso. Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência. Demanda que não versa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Legitimidade do Banco do Brasil. Contratos coligados. Contrato de abertura de crédito de financiamento estudantil. Agente financeiro que se arrogou da incumbência da cobrança de débitos em atraso. Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência. Demanda que não versa sobre regras instituídas sobre o FIES, não se discutindo os termos do contrato, mas apenas sua exigibilidade.

Ciência da autora acerca das condições do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações da beneficiária. Ausência de provas de que a aluna tenha atendido a todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo programa. Documentos que demonstram o descumprimento da obrigação de "excelência no rendimento escolar e frequência às aulas". Danos morais não configurados.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003221-31.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DANIELE ZILIO ALVARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO
BRASIL S/A, UNIMIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA ME,
SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA e
UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO
CRÉDITO PRIVATIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
2
Voto no 26127.
Apelação no 1003221-31.2019.8.26.0576.
Comarca: São José do Rio Preto.
Apelante: Daniele Zilio Alvares.
Apelados: Unimil Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda. ME. e outros e
Banco do Brasil S/A.
Juiz prolator da sentença: Andressa Maria Tavares Marchiori.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Programa
“Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer e indenização por
danos morais.
Legitimidade do Banco do Brasil. Contratos coligados. Contrato
de abertura de crédito de financiamento estudantil. Agente
financeiro que se arrogou da incumbência da cobrança de débitos
em atraso. Litisconsórcio passivo necessário. FNDE. Inocorrência.
Demanda que não versa sobre regras instituídas sobre o FIES, não
se discutindo os termos do contrato, mas apenas sua exigibilidade.
Ciência da autora acerca das condições do contrato. Disposições
claras e expressas quanto às obrigações da beneficiária. Ausência
de provas de que a aluna tenha atendido a todos os requisitos
exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo programa.
Documentos que demonstram o descumprimento da obrigação de
“excelência no rendimento escolar e frequência às aulas”. Danos
morais não configurados.
Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer, cumulado com
danos morais, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
433/439, integrada às fls. 457, cujo relatório se adota, para condenar as rés
FACMIL/UNIMIL - Sociedade de Educação e Cultura S/S Ltda. Me. (antiga
Uniesp), Uniesp Paga Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Crédito
Privativo, e Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de Mirassol Ltda. na
entrega à autora de um netbook ou tablet, podendo ser o usualmente entregue
em cumprimento da cláusula 2.5 do Contrato de Garantia, sem encargo ou
obrigação de devolução, sendo rejeitados os demais pedidos. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
3
sucumbência proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais na proporção de 90% pela autora e 10% pelas
três primeiras rés; e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa,
arbitrados em 10% da condenação para pagamento pelas três rés ao patrono da
autora, da diferença entre a condenação e o valor atualizado da causa, para
pagamento pela autora ao patrono único das três rés, e do valor atualizado da
causa, para pagamento pela autora em favor do patrono do réu Banco do Brasil
S/A.
Inconformada, apela a autora sustentando que houve
propaganda enganosa; que apenas teve ciência de todos os requisitos para a
concessão do pagamento do FIES após o início das aulas; que sempre foi uma
ótima aluna, realizou trabalho voluntário, frequentou as aulas, tirou boas notas e
promoveu os pagamentos trimestrais no valor de R$50,00, conforme acordado;
que o conceito de excelência acadêmica adotado pela ré é subjetivo, inexistindo
porcentagem de excelência mínima; que não é exigível que a apresentação de
média escolar próxima da nota máxima para ter direito ao cumprimento do
contrato; que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes,
fazendo jus à indenização pelos danos morais sofridos; e que os danos materiais
referem-se à amortização dos juros do financiamento estudantil. Requer, assim,
seja julgada procedente a demanda (fls. 465/479).
Houve
respostas,
pugnando
pelo
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva do banco apelado (fls. 483/490 e 492/504).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Narra a petição inicial que, em 2013, a autora, aluna do curso
de administração, aderiu ao programa “UNIESP PAGA”, por meio do qual a ré
assumiu a obrigação de quitar integralmente o seu contrato do Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
4
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) junto ao Banco do Brasil.
A autora alegou que, embora tenha cumprido todas as obrigações exigidas, as
rés não realizaram o pagamento do financiamento, resultando na negativação
indevida de seu nome.
Requereu, assim, que seja retirado o seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito e que sejam os réus condenados ao pagamento de
R$2.278,38 a título de indenização por danos materiais, 20 salários mínimos a
título de danos morais e entrega do netbook/tablet previsto no contrato, e que as
rés excetuando-se o banco - sejam condenadas, ainda, ao pagamento integral
do financiamento estudantil.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos nos
termos mencionados, o que motivou a interposição do apelo.
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida.
De início, cumpre analisar a preliminar arguida pelo banco réu
em suas contrarrazões de apelação.
O apelado argumenta que a instituição financeira é parte
manifestamente ilegítima para figurar no vértice passivo desta demanda, bem
como não deu causa ao suposto ilícito apontado pela Recorrente. Não há
condenação ou obrigação imposta ao Banco do Brasil na r. sentença recorrida.
Por isso mesmo, dada a flagrante ilegitimidade passiva, necessário se faz
extinguir o feito com relação à instituição bancária, sem ferir o mérito, com fulcro
no artigo 485, VI, do CPC (fls. 485) e que Qualquer demanda judicial deve
sempre ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como
parte, por ser este o Agente Operador do Fies (fls. 486).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
5
A contratação do financiamento vinculava-se expressamente à
matrícula na instituição de ensino, visando ao pagamento dos serviços
educacionais.
Cuida-se, portanto, de contratos coligados, em que, segundo
destaca FLAVIO TARTUCE, “existe uma independência entre os negócios
jurídicos cujos efeitos estão interligados” (Direito civil: teoria geral dos
contratos e contratos em espécie, vol. 3, 12a ed., Rio de Janeiro, Forense,
2017, p. 59).
E nos termos do contrato de abertura de crédito de
financiamento estudantil de fls. 115/128, o Banco do Brasil, naquele ato,
representava o FNDE, na qualidade de mandatário. Como tal, o agente financeiro
arrogou-se da incumbência de prestar informações e esclarecimentos ao
financiado, de aditar o financiamento, assim como da cobrança dos débitos em
atraso.
Anota-se, no ponto, que a legitimidade do agente financeiro
para a cobrança administrativa ou judicial das parcelas vencidas decorre da lei,
nos termos da Lei no 10.260/2001 e, no caso, foi efetivamente exercida, conforme
demonstra a correspondência de fls. 114, enviada por órgão de proteção ao
crédito e em que consta como credor o Banco do Brasil.
Não bastasse isso, cuida a presente de evidente relação de
consumo, em que todos os integrantes da cadeia de fornecimento relacionada à
obrigação contratada respondem por eventuais danos causados ao consumidor.
De todos estes elementos decorre a legitimidade do agente
financeiro para figurar no polo passivo da demanda, conforme registrado na
respeitável sentença.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
6
Prestação de serviços de educação. "UNIESP Paga", contrato por força
do qual a universidade se obrigou a pagar o financiamento contratado
com o FIES. Legitimidade passiva do Banco do Brasil reconhecida.
Descumprimento dos requisitos relativos ao trabalho voluntário e
obtenção de nota individual mínima de 3,0 no ENADE. Recurso
desprovido,
com
observação
(TJSP,

Apelação
no
1000706-02.2018.8.26.0077, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro
Baccarat, j. 17/12/2018) (realces não originais).
E não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Isso porque a demanda não versa sobre as regras instituídas
sobre o FIES, tampouco pretende a rescisão do contrato, mas busca o
cancelamento do débito quanto à autora, responsabilizando-se por eles as rés,
somado à pretensão indenizatória.
Em suma, não se discutem os termos do contrato, mas apenas
sua exigibilidade, para o que não é parte legítima o Fundo.

Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de cancelamento
de financiamento estudantil (FIES) e débitos dele decorrentes.
Ilegitimidade passiva do Fundo Nacional da Educação (FNDE)
reconhecida pela Justiça Federal, que declinou da competência.
Ação julgada improcedente na Justiça Estatual contra o réu
remanescente. Apelação do autor que insiste na responsabilidade e
legitimidade do FNDE. Matéria preclusa e fora da competência desta
esfera da Justiça. Inovação do pedido nas razões recursais.
Inadmissibilidade.
Recurso
não
provido
(TJSP,
Apelação
no
0048896-46.2015.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
7
Gilberto dos Santos, j. 15/09/2016) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer cumulada
com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano
moral Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos de tutela
de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de
incluir/retirar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
em razão do inadimplemento do contrato, objeto da lide, e suspenda
eventuais cobranças de valores inadimplidos do contrato e eventual
protesto ou medida judicial intentada com relação aos valores
inadimplidos advindos do contrato - Se é com o recorrente que foi firmado
o contrato de financiamento estudantil por sua qualidade de agente
financeiro do FNDE, possui legitimidade para integrar o polo passivo da
demanda - O objeto da lide não diz respeito às regras instituídas pelo
"Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES",
mas sim de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, matéria que não se submete à competência da Justiça
Federal, até porque se trata de evidente relação de consumo, já que o
agravante se amolda à definição de fornecedor, enquanto que a agravada
como consumidora, nos termos do quanto estatuído na Lei no 8.078/90 -
Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado de violação a direito do consumidor e cumprimento de condições
do UNIESP PAGA, é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência
concedida Decisão mantida Recurso não provido (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2250059-47.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 18/01/2019)
(realces não originais).
Ressalte-se que constou na respeitável sentença que, Assim,
tanto as rés ligadas ao ensino, quanto o Banco do Brasil, intermediário desse
financiamento estudantil, não cometeram ilícito, nem apresentaram defeito no
serviço prestado. Por consequência, não há o que lhe indenizar, muito menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
8
restituir o que a autora pagou dos juros trimestrais em parcelas de R$ 50,00, pois
integrava o contrato como obrigação sua.
A inserção de seu nome no cadastro de maus pagadores
também foi lícita, pois comprovou o Banco do Brasil o inadimplemento.
Diferentemente, a autora tem razão no pedido de recebimento
do notebook [...] Essa obrigação não é exigível do Banco do Brasil, que, de fato,
não contratou isso, mas apenas o financiamento, de forma que não será
condenado (fls. 438).
Nesse contexto, tem-se que a demanda foi julgada
improcedente em face do banco réu, inclusive com a condenação da autora ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco.
Ante o exposto, não há que se falar em extinção do processo
sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do banco réu, que sequer
possui interesse processual nesse tocante.
Supera a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.
No caso, restou comprovado que as partes firmaram contrato
de garantia de pagamento de prestações do FIES em 2013 (fls. 42/43). O
pagamento do FIES pela ré Uniesp dependia do atendimento de requisitos por
parte da aluna, consoante se observa especialmente das cláusulas 3.2 a 3.6 do
instrumento assinado pela autora e juntado com a petição inicial.
O contrato firmado entre a autora e o Grupo Educacional
Uniesp é claro ao estipular as responsabilidades do beneficiário, pois esclarecia
que não se tratava de pagamento integral do financiamento, pois o aluno
permanecia responsável pela amortização dos juros devidos aos bancos nos
limites ali descritos, e também previa a necessidade de preenchimento de outros
requisitos pelo aluno como excelência no rendimento escolar, frequência, média
mínima no ENADE e realização de trabalhos voluntários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
9
Nesse contexto, não há que se falar que a instituição criou uma
legítima expectativa de que a autora receberia isenção integral em seus estudos,
sendo nulas as cláusulas referentes aos deveres da aluna beneficiária. Logo, não
houve comportamento abusivo das rés.
E, como bem concluiu o Juízo a quo, não restou comprovado o
preenchimento do requisito de excelência no rendimento escolar e frequência
mínima.
Isso porque a autora não apresentou histórico escolar
completo, não havendo informação a respeito das disciplinas cursadas no 8o
semestre do curso (fls. 111/113).
A autora deixou, assim, de comprovar os fatos constitutivos do
seu direito, haja vista que o pagamento do financiamento foi negado pela
instituição justamente em razão do descumprimento da cláusula 3.2, a respeito da
excelência acadêmica.
De todo modo, o histórico escolar juntado indica que a autora
obteve médias 5,5 e 6,0 (fls. 111/113) e, às fls. 176/177, em pedido de
reconsideração, a autora declarou que Fui informada que minhas notas que
fiquei de exame me desqualificam para este item [notas de excelência] pois são
todas menor que 7.0 [...] não vi nenhum item falando que notas de exame
desqualificava o aluno no plano UNIEP-PAGA [sic] (fls. 177).
Assim, com relação à excelência no rendimento escolar e
frequência às aulas, compreende-se que, em que pese o sentido abrangente que
pode ser conferido à tal expressão, não é possível considerar que o requisito foi
devidamente atingido. Conforme concluiu o Magistrado a quo, Em resumo, a
autora não cumpriu esse requisito, que, por mais que se interprete a cláusula
aberta favoravelmente a ela, consumidora (fls. 438).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
10
Diante disso, irrelevante a alegação de ter realizado o
pagamento das amortizações dos juros, ante o descumprimento da mencionada
obrigação. Ressalte-se que, ante o exposto, não se verifica
verossimilhança nas alegações da autora, que afirmou ter cumprido o contrato e
sido surpreendida pelo inadimplemento das rés.
Nesse contexto, ainda que a relação existente entre as partes
seja de consumo, na medida em que a autora tinha conhecimento de que deveria
atender aos requisitos especificados no contrato para ter direito ao pagamento do
financiamento estudantil pelas rés, mas não atendeu a todos eles, impunha-se o
não acolhimento dos pedidos relativos a tal obrigação.
Fica assim mantida a rejeição dos pedidos iniciais da autora
quanto à condenação das rés no ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos e
na obrigação de quitar todo o débito decorrente do FIES a que aderiu a autora
junto ao Banco do Brasil.
Por consequência, por inexistir conduta ilícita por parte dos
réus, fica rejeitado o pedido de condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexistência de débito c./c. obrigação de fazer e pedido de antecipação de
tutela conexa com ação de obrigação de fazer c./c. indenização por
danos morais. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga
através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré
de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o
cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
11
condições previstas em contrato, notadamente a realização de
trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes
contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente
pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de
improcedência confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1020383-98.2017.8.26.0482; Rel. L. G. Costa Wagner; 34a
Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).
Apelação. Obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral.
Uniesp. Entrega de tablet/notebook. Prescrição afastada. Prazo que se
inicia com o término do curso. Precedente deste E. Tribunal. Causa
madura para julgamento. Artigo 1013, § 4o do CPC. Autora que não
comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para exigir
o cumprimento da obrigação pela requerida. Recurso provido para
afastar a prescrição, mantida a improcedência da ação por motivo
diverso,
com
observação. (TJSP; Apelação
Cível
1003431-77.2018.8.26.0007; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/05/2019) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA FIES "A
UNIESP PAGA". Ausência de provas de que a autora atendeu todos
os requisitos exigidos para obtenção do benefício oferecido pelo
programa.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1003221-53.2018.8.26.0483; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 21/05/2019) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade do débito e
indenização por danos morais. Adesão ao programa FIES-UNIESP
PAGA. Promessa de pagamento do financiamento estudantil pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003221-31.2019.8.26.0576 -Voto no 26127
12
instituição de ensino, desde que cumpridos os deveres previstos no
Contrato de Garantia. Autora que deixou de cumprir com referidos
deveres. Propaganda enganosa não comprovada. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP;
Apelação 1004767-21.2017.8.26.0438; Rel. Gilberto dos Santos; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 19/07/2018) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação Declaratória c/c
Anulatória e Desconstitutiva de Obrigação “Programa UNIESP pode
pagar” Nulidade dos Contratos e pretensão de cancelamento das
obrigações neles assumidas Impossibilidade Autora ciente das
condições do programa fornecido pela Instituição de Ensino e do
programa FIES Elementos dos autos que corroboram para a tese
trazida pela defesa Sentença reformada Sucumbência que cabe ser
carreada
a
autora

Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
no
0002759-26.2013.8.26.0407; Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 14/03/2016) (realces não originais).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante
para 12% dos valores fixados em sentença aos patronos dos apelados, em
observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios
previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator